Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM TERRENO VIZINHO. UNIDADE UNIFAMILIAR. PREJUÍZO À INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIAS DAS NORMAS DE DISTANCIAMENTO ENTRE MUROS PREVISTAS PELO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO DA OBRA. REPARAÇÃO DE FISSURA EM MURO. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO DANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de afronta o princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente os motivos do seu inconformismo, guardando congruência com os fundamentos que respaldaram a sentença impugnada.
2. Inexistindo prova de que a edificação construída no fundo do terreno será utilizada como residência independente da casa principal, não é possível o reconhecimento de afronta à restrição de uso unifamiliar.
3. A mera diminuição de incidência de luz solar no quintal do lote do autor, durante parte do dia, por si só, não implica ofensa ao direito de vizinhança, nem justifica a adoção da medida extrema consistente na demolição do segundo pavimento da edificação erigida pelos demandados.
4. A construção de varanda a poucos centímetros do muro divisório entre os lotes, além de violar o distanciamento mínimo determinado pelo art. 1.301 do Código Civil, compromete a segurança e privacidade do morador do imóvel vizinho, que tem legitimidade para postular a adequação da obra com vistas a afastar a interferência indesejada sobre o seu bem.
5. Se os elementos dos autos indicam que a fissura constatada no muro que separa os terrenos foi causada pela obra realizada no imóvel adjacente, compete ao proprietário deste arcar com os custos para a sua reparação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.